Tribunal: STJ
Processo: 1007892-05.2021.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986799 - MT
(2025/0254637-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RONALDO PADILHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720B
GUILHERME TREVISAN - MT033771O
NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: GERSON VALERIO POUSO - MT003892O
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ACESSO À INFORMAÇÃO. HABEAS DATA.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE
PARTICULARIZAÇÃO DA INDICADA VIOLAÇÃO LEGAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É incabível recurso especial contra acórdão com fundamento
eminentemente constitucional, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da
art. 102,
Constituição da República. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54905306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 688456f8-a8ce-4fdd-85c3-0ddb5d07576a

3. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a
sua particularização, o que não ocorreu na espécie, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 688456f8-a8ce-4fdd-85c3-0ddb5d07576a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986799 - MT
(2025/0254637-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RONALDO PADILHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720B
GUILHERME TREVISAN - MT033771O
NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: GERSON VALERIO POUSO - MT003892O
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ACESSO À INFORMAÇÃO. HABEAS DATA.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE
PARTICULARIZAÇÃO DA INDICADA VIOLAÇÃO LEGAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É incabível recurso especial contra acórdão com fundamento
eminentemente constitucional, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da
art. 102,
Constituição da República. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54233523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 836c54e8-bc71-4812-a81d-3828479f6d13

3. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a
sua particularização, o que não ocorreu na espécie, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 322):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACESSO À INFORMAÇÃO.
HABEAS DATA.
°, LXXII, DA CF. FUNDAMENTO
ART. 5
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
126
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO
DA
INDICADA
VIOLAÇÃO
AO
DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante alega que deve ser afastado os óbices processuais
aplicados, uma vez que, com base na fundamentação apresentada no
Recurso Especial, é evidente que o agravante indicou, de forma clara e
precisa, ofensa a dispositivo legal. Acrescenta que "fundamentou suas
alegações com base na Lei Federal no
uma vez que a
12.016/2009,
violação apontada recai especificamente sobre dispositivos dessa norma
infraconstitucional, e não sobre preceitos da Constituição Federal." (fl.
340).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
Documento eletrônico VDA54233523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 836c54e8-bc71-4812-a81d-3828479f6d13

acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Na origem, o ora agravante impetrou mandado de segurança contra
ato acoimado como ilegal, praticado pelo Tabelião de Protesto de
Títulos e Documentos do Cartório de 2o Ofício Extrajudicial da
Comarca de Sorriso, Mato Grosso, com o objetivo de obter acesso a
todas as informações referentes aos documentos submetidos a protesto,
registrados sob os protocolos n.o 427.290 e 42.792.
Ao dirimir a controvérsia acerca de possível inadequação do
mandado de segurança como meio para obtenção de informações, o
Tribunal de origem julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, I, do CPC, assentado na seguinte fundamentação
(fls. 191-193):
[...]
Na hipótese, do exame dos elementos e das circunstâncias que
envolvem a controvérsia, verificasse que a pretensão da parte
apelada consiste em obter acesso às informações relativas aos
documentos submetidos a protesto, registrados sob os protocolos
n.o 427290 e 42792, o que se enquadra no direito de acesso à
informação garantido pelo rito processual do habeas data,
conforme estabelecido pelo
°, da Lei n.°
:
art. 7
9.507/1997
[...]
Nesse contexto, mister ressaltar que o direito ao conhecimento de
informações relativas à própria pessoa da parte impetrante
não pode ser confundido com a proteção de direito líquido e
, já
certo, conforme previsto no
o, LXIX, da Carta Magna
art. 5
transcrito.
Desse modo, com a devida vênia, conclui-se como incabível a
impetração de mandado de segurança com a finalidade de se obter
informações sobre os protestos.
[...]
1. O mandado de segurança constitui instrumento processual
adequado à proteção de direito líquido e certo não amparado
Documento eletrônico VDA54233523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 836c54e8-bc71-4812-a81d-3828479f6d13

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade
inconstitucionalidade, ou abuso de poder
e/ou
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público. A matéria trazida a
discussão diz respeito à observância do disposto no artigo 5o,
XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal de 1988, que
assegura a todos o direito de ter acesso à informações de seu
.
interesse particular ou de interesse público
[...]
Portanto, a presente ação deve ser extinta sem resolução do
mérito, com fundamento no I, do Código de Processo Civil. Por
derradeiro, uma vez que foi indeferida a petição inicial,
art. 485,
esvazia-se por completo o objeto do recurso de apelação – isto é,
a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade e, por
consequência, a extinção do feito. Logo, prejudicado o seu
em virtude da inadequação da via
prosseguimento/julgamento
eleita.
Do que se observa a controvérsia foi dirimida sob enfoque
constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual
reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência
inserta no art. 102 da da CF/1988.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. POVOADO
DE
MELANCIAS.
BR-405.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
DO CTB.
ART. 50
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O
da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
art. 102
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a
dispositivos constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça
no mesmo sentido implicaria usurpação de competência da Suprema
Corte.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.085.595/RN,
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
)
18/12/2025.
Documento eletrônico VDA54233523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 836c54e8-bc71-4812-a81d-3828479f6d13

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA,
DA

DIFERENÇA

SÚMULA
N.
284/STF.
REMUNERATÓRIA ENTRE OS VALORES DOS PROVENTOS DE
PENSÃO AUFERIDOS PELA PARTE AUTORA E OS DEMAIS
APOSENTADOS E PENSIONITAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO.
DISSÍDIO
SÚMULA N. 283/STF.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
[...]
III - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão
com base em fundamento eminentemente constitucional, tendo em vista
a necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte.
[...]
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.196.761/PE,
Costa, Primeira Turma, DJEN de
)
4/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NATUREZA CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO
DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em cumprimento de
sentença. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo.
II - Quanto à controvérsia, é incabível o recurso especial porque a tese
recursal é eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada
nas razões do recurso especial violação ou interpretação divergente de
dispositivos de lei federal.
III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte
sentido: "Finalmente, ressalto que, apesar de ter sido invocado
dispositivo legal, o fundamento central da matéria objeto da
controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes são de cunho
eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a
questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do
STF." (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.655.968/PE,
Segunda Turma, DJe de
) No mesmo sentido: AgInt no
2/5/2017.
Documento eletrônico VDA54233523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 836c54e8-bc71-4812-a81d-3828479f6d13

relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.627.372/RO,
Segunda Turma, DJEN de 23/12/2024.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.927.670/CE,
Segunda Turma, DJEN de
)
26/11/2025.
Por fim, a via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado (art. 1o da
nas razões do recurso, bem como a sua
Lei n. 12.016/2009)
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o
decidido nos autos, o que não ocorreu no feito, caracterizando a
deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto
no enunciado n. 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: AgInt no AgInt
nos EDcl no Rel.
Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1.735.539/PE,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel.
12/8/2021;
AREsp 1.775.664/RJ,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/06/2021;
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.702.816/SP,
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena
22/5/2019;
REsp 1.678.341/ES,
Costa, Primeira Turma, DJe 8/5/2019.
Assim, a despeito dos argumentos empreendido pelo agravante,
mantem-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 836c54e8-bc71-4812-a81d-3828479f6d13

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.799 / MT
Número Registro: 2025/0254637-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078920520218110040
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO PADILHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720B
GUILHERME TREVISAN - MT033771O
NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : GERSON VALERIO POUSO - MT003892O
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - DIREITO DE ACESSO À
INFORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RONALDO PADILHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720B
GUILHERME TREVISAN - MT033771O
NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : GERSON VALERIO POUSO - MT003892O
Documento eletrônico VDA54843048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 284089d8-71fb-4c21-924b-25950709c992

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 284089d8-71fb-4c21-924b-25950709c992